Tribunal: TJES
Processo: 0010933-93.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010933-93.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAULLER DE FREITAS LOURENZINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUTORIA DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE REFORMA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - REJEITADO O PEDIDO DE LIBERDADE FORMULADO EM SEDE RECURSAL.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante.

2.
Quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei 11343/06, não houve condenação apta para fins de impugnação recursal.

3.
Rejeita-se o pedido de revogação da custódia cautelar, formulado pelo apelante em sede recursal, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Destaca-se, primeiramente, que no que se refere a revisão nonagesimal da ordem de prisão preventiva,
a

alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal
não trata de
prazo
peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

É este, inclusive, o entendimento manifestado pelo STF, conforme

decisão exarada na ADI 6.581
.

A
Prisão cautelar deve subsistir no caso concreto
, haja vista que:

A.
Afere-se juridicidade nos argumentos que a ensejaram, e
ausência de alteração fática dos motivos que a ensejaram
, revelando os autos a
autoria devidamente comprovada
,
e

materialidade comprovada
quanto a
delitos de extrema gravidade concreta,
relacionados com a guarda e preparação permanente de substância entorpecente, e posse de arma de fogo,
tudo para fins de garantia do continuado tráfico de quanti
dade
significativa de droga;

B.
Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;

C.
Quanto
a
contemporaneidade do Decreto preventivo, entende a Suprema Corte
[...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

D.
A
necessidade de
manutenção da prisão se revela patente para que
o recorrente
não volte a perpetrar o tráfico de
expressiva
s
quantidade
s
de droga,
inclusive com a utilização de arma de fogo, devendo ser
preservada a ordem pública
,
sendo certo
ainda,
que
a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”

STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

P
anorama dos autos
que
revela a impropriedade de implementação de outras medidas diversas da prisão.

2.
Apelo conhecido e desprovido. Pedido de revogação da custódia cautelar rejeitado. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, REJEITANDO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

BRAULLER DE FREITAS LOURENZINI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE

VILA VELHA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante 09 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria dos delitos
in quaestio
,
tendo em vista que a droga apreendida não era de sua propriedade, e que não utilizou a arma apreendida no dia dos fatos;
2.
Não houve comprovação da associação para fins de tráfico de drogas.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de implementação de sua absolvição, e apresenta requerimento autônomo para fins de implementação de outras medidas diversas da prisão.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações e pretensões do recorrente, entendo que as mesmas não merecem acolhimento.

Narra a denúncia que:

“(...)”No dia 27 de junho de 2021, por volta das 21:11 horas, na Avenida Canal, n° 36, próximo à Igreja Assembleia de Deus, bairro Nova Itaparica, Vila Velha, o denunciado Braulier de Freitas Lourenzini tinha em depósito 86 (oitenta e seis) "pinos de cocaína", 3,5kg (três quilos e meio) e outras 03 (três) porções pequenas também de "cocaína", além de 01 (uma) "bucha de maconha", conforme, auto de apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 13.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima especificadas, o denunciado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 Special, marca "Taurus", com numeração de série raspada, e 10 (dez) munições de mesmo calibre, consoante auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 12.

Revelam os autos que Policiais Miliares se deslocaram ao endereço acima referenciado em razão de informações recebidas pelo Serviço Reservado de Inteligência, segundo as quais um indivíduo chamado Braulier, vulgo "Cabelo", teria em depósito grande quantidade de "cocaína", destinada ao abastecimento de um ponto de venda de drogas no bairro Ibes.

Chegando ao local, os agentes da lei fizeram contato com o denunciado, proprietário do imóvel, que franqueou a entrada da guarnição e prontamente assumiu a existência de 03 (três) "pinos de cocaína" na casa.

Ato contínuo, os militares sentiram forte odor de substâncias entorpecentes vindo do interior do imóvel, razão pela qual iniciaram buscas que resultaram na apreensão de 03 (três) porções de "cocaína", escondidas em uma panela na cozinha; e, no quarto, 86 (oitenta e seis) "pinos" dessa mesma substância, 04 (quatro) sacolas com o total de 3,5kg (três quilos e meio) também de "cocaína" e 01 (uma) "bucha de maconha".

Infere-se dos autos que, além das drogas, também foram encontrados em uma mala: diversos "pinos" vazios destinados ao embalo de drogas, 01 (um) recipiente grande contendo ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 812,00 (oitocentos e doze reais), que indicava ser proveniente do comércio de entorpecentes.

Depreende-se, ademais, que, em continuidade à diligência, foi localizada, em uma cômoda, a arma de fogo descrita alhures, juntamente com 10 (dez) munições de calibre .38.

Consta, por fim, que o denunciado declarou informalmente aos militares que recebia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar todos os materiais ilícitos apreendidos, que pertenciam a traficantes que atuam no bairro Ibes. Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos. Assim agindo, encontra-se o denunciado BRAULLER DE FREITAS LOURENZINI incurso nas sanções penais descritas no artigo 33 da Lei 11.343106 e artigo 16, r1 0, inciso IV, da Lei 10.826103, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro”.

No que se refere a autoria dos delitos imputados, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos, haja vista que:

A.

Conforme afirmado na sentença, com juridicidade,
o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão
de que o apelante
efetivamente
praticou o
tráfico de drogas,
conforme denunciado
, haja vista que
guardava a
s
droga
s e utensílios aptos
para fins de preparação,
objetivando
garantir posteriores atos de comércio
;
B.
Durante a instrução igualmente fora comprovada a autoria do crime de posse de arma de fogo;
C.
Deveras,
“
O PM Diego, em Juízo, declarou que a droga foi apreendida no quarto do acusado, no interior de sua residência, dentro de uma mala;
Que recebeu
informe da P2, acerca de um indivíduo guardando drogas para guarnecer o tráfico do Bairro Ibes;
Q
ue o acusado confessou-lhe que estava guardando as drogas, bem como o ácido bórico, para o Tráfico da “Favelinha do Ibes”
,
e que sua casa também era utilizada pelas pessoas que “viravam” a droga, ou seja, preparavam-na para o comércio;

Que houve a apreensão da
arma de fogo, sem que fosse apresentado porte/registro, a qual o acusado afirmou que guardava para as mesmas pessoas,
e que
ingressou na residência, eis que exalava forte odor de drogas.

D.
O PM Renan, da mesma forma,
confirm
ou
a apreensão das drogas na residência do Acusado, em sua maioria “cocaína”, acondicionadas em aproximadamente 04 sacolas, em uma mala, no interior de um quarto;
Que o
revólver estava dentro de uma gaveta do quarto do acusado;
Que no local
tinha
panelas utilizadas para “virar” drogas, e que, inclusive, estavam sujas e exalando forte odor de “cocaína” e balança de precisão;
que o acusado
assumiu que guardava os entorpecentes para terceiros, pelo valor de R$ 500,00;
E.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.
F
.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja necessariamente o dono da droga, ou que seja flagrado executando atos de comércio;

G
.
O crime previsto no art. 16 da Lei n. 10826/03 se consuma com a posse da arma de fogo, sem registro apto para tanto, como constatado nestes autos, não se exigindo que o agente esteja usando a arma, e sendo certo que a eficiência do armamento fora devidamente comprovada nos autos às fls. 100/103;

Quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei 11343/06, não houve condenação apta para fins de impugnação na via recursal.

Diante das referidas conclusões, impossível acolher os pleitos de absolvição, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas e arma, material, condições do agente, apreensão, modus operandi, e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que o denunciado estava a praticar os delitos imputados.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Finalmente, quanto ao pedido de liberdade formulado pelo apelante, entendo por bem de igual forma rejeitá-lo, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente tenho a destacar que, no que se refere a revisão nonagesimal da ordem de prisão preventiva, em que se relata a não observância do prazo pelo juízo antecedente, e em sede recursal, temos que
a

alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal
não trata de
prazo
peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
1
.

É este, inclusive, o entendimento manifestado pelo STF, conforme

decisão exarada na ADI 6.581, no sentido de que
a
falta de
revisão
da
prisão
preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
.

Tendo em vista que o STF também exarou comando no sentido de que “o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau
2
– manifesto-me pela manutenção da prisão cautelar do recorrente, haja vista que:

A.
A medida deve persistir em razão da juridicidade dos argumentos jurídicos, e
ausência de alteração fática dos motivos que a ensejaram
, revelando os autos a
autoria devidamente comprovada
,
e

materialidade comprovada
quanto a
delitos de extrema gravidade concreta,
relacionada com a guarda e preparação permanente de substância entorpecente, e posse de arma de fogo,
tudo para fins de garantia do continuado tráfico de quanti
dade
significativa de droga
.

B.
Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;

C.
Quanto
a
contemporaneidade do Decreto preventivo, entende a Suprema Corte
[...] que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
(AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)” (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).
a.

D.
A manutenção da prisão se revela patente para que
não volte a se perpetrar o tráfico de
expressiva
s
quantidade
s
de droga,
inclusive com a utilização de arma de fogo, devendo ser
preservada a ordem pública,
sendo certo
ainda,
que
a

“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
3
”

Assim, o panorama dos autos revelam a impropriedade de implementação de outras medidas diversas da prisão, de modo que
MANIFESTO-ME TAMBÉM
NO SENTIDO DE
INDEFERIR O PEDIDO DE LIBERDADE FORMULADO EM SEDE RECURSAL E É COMO ME PRONUNCIO.

1
(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022);

2
Não obstante, neste ponto comungar do entendimento manifestado pelo STJ, no sentido de que:

a
.
A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão"– em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de reavaliá-la;

b
.
Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade;

c
.
Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...]
Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor.

STJ - HABEAS CORPUS Nº 589.544 – SC.

3
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR